Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-63.2020.8.11.0013
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000873-63.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARINA CATARINA CANDIDA - CPF: 934.507.101-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTAR NOS AUTOS EXTRATOS BANCÁRIOS, SOB PENA DE INÉPCIA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, I DO CPC – DESFECHO CORRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARINA CATARINA CANDIDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1000873-63.2020.8.11.0013, movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S. A., indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Sem fixação de honorários advocatícios. (Id. 81143644).

Em suas razões, de Id. 81143646, a parte apelante aponta incorreções quanto à exigência de emenda da inicial para juntada de extratos bancários, na medida em que o extrato bancário é matéria de produção de prova.

Assevera que, caso o banco traga aos autos instrumentos comprovando a regularidade da avença, é que a parte recorrente está obrigada a acostar aos autos o extrato.

Deste modo, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Contrarrazões no id. 81145452, onde a parte adversa refuta
in totum
os argumentos lançados pela apelante.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o apelante moveu a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS em desfavor do banco apelado, por conta de descontos provenientes de empréstimos lançados em sua conta de benefício previdenciário, dos quais alega desconhecer.

Ao receber a presente ação declaratória, o Magistrado
a quo
determinou que a parte autora juntasse aos autos o extrato bancário de 01 (um) ano antes até o início dos documentos para comprovar a ilicitude dos descontos, bem como a data em que se deu início dos descontos (id. 81143642).

Em seguida, o autor, ora apelante, manifestou nos autos informando que comprovou os descontos em seu provento através do extrato emitido pelo INSS, cabendo ao Banco requerido comprovar a legalidade da contratação (81143643).

A ação foi sentenciada com o indeferimento da petição inicial e extinção sem resolução do mérito (id. 81143644).

Pois bem.

O artigo 320 do Código de Processo Civil determina que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O artigo 321, por sua vez, dispõe que, caso o Julgador verifique que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 320, ou seja, que não está instruída com tais documentos, deve intimar a parte para que a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Caso o autor não cumpra a diligência, a Lei Processual estabelece que o juiz deve indeferir a petição inicial.

De acordo com o STJ, “
os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”.
(AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). (sem grifos no original)

Nota-se que de acordo com o entendimento da Corte Superior, a imprescindibilidade do documento a ser juntado com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida em juízo, pois alguns deles têm como objetivo comprovar a causa de pedir e são fundamentais para análise da controvérsia.

Na hipótese, tendo em vista que o apelante alega que “não se recorda” se firmou ou não o contrato com Banco Recorrido e/ou recebeu qualquer montante referente ao empréstimo que é descontado mensalmente de seu rendimento, tenho que o Julgador agiu com acerto ao determinar que juntasse os documentos fundamentais para comprovar a causa de pedir, quais sejam: os extratos da conta bancária.

Aliás, não obstante o fato de o caso versar sobre relação de consumo, a instituição financeira apelada não é aquela em que o apelante recebe seu benefício previdenciário, de forma que não é possível exigir do banco recorrido que apresente documentação da qual não possui acesso, qual seja: o extrato da conta bancária do recorrente.

Ou seja, não estão configurados os requisitos autorizadores da pretendida inversão do ônus, pois a medida determinada pelo Julgador é simples, não havendo prova da impossibilidade de acesso dos extratos bancários da sua conta, a extinção da ação é medida que se impõe.

Assim, não há como acolher o pedido de inversão do ônus da prova, e muito menos o pleito de remessa dos autos à origem para que seja determinado ao Banco Recorrido que apresente os extratos bancários ou documento capaz de comprovar o depósito do valor do empréstimo.

Neste sentido cito precedente desta Corte, em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ORDEM DE EMENDA DA INICIAL PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com o STJ, “os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”. (AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

2- No caso concreto, tendo em vista que a Apelante alega que “não se recorda” se firmou ou não o contrato com Banco Recorrido, bem como aduz que não recebeu qualquer montante referente ao empréstimo que é descontado mensalmente de seu rendimento e, considerando que o Banco Recorrido não é aquele onde são depositados os rendimentos da Apelante, o Julgador singular, de forma escorreita, determinou que juntasse os documentos fundamentais para comprovar a causa de pedir, quais sejam: os extratos da conta onde recebe seu benefício, especificamente dos meses em que o contrato foi firmado, averbado e os descontos tiveram início.

3- Não cumprida a determinação de emenda à petição inicial, no sentido de juntar documento considerado indispensável à propositura da ação (extratos bancários), mostra-se escorreita a sentença terminativa que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.” (N.U 1000909-90.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC. Deixo de exigir o recolhimento do preparo recursal por ser a parte recorrente beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021